Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718198-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE EMANUEL DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que homologou os honorários periciais em R$7.500,00. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 153185489, dos autos de referência:) Decisão saneadora pelo ID n. 134125411, com inversão do ônus probatório. O réus requereram a produção de prova pericial, conforme IDs 134821331 e 136018588. O Distrito Federal pugnou, também, pela produção da prova testemunhal. Perito nomeado ao ID n. 137164740. O Distrito Federal agravou da decisão que inverteu o ônus da prova, conforme ofício de ID n. 139639690, autos de AGI n. 0733884-41.2022.8.07.0000. O perito ofertou proposta no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). O Distrito Federal se opôs ao valor proposto, conforme ID n. 150383703. Novamente intimado, o profissional manteve os honorários no valor proposto – ID n. 150897862. O Distrito Federal reiterou a impugnação e requereu “que os honorários periciais observem os limites fixados para partes beneficiárias da justiça gratuita”. DECIDO. De início, necessário destacar que o Dr. Antonio Carvalho da Silva, perito nomeado, é o único oftalmologista do cadastro do e. TJDFT. Alega o Réu que o valor proposto está acima do limite máximo da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016 e deve ser adequado, considerando que o Autor está litigando sob o pálio da justiça gratuita. A alegação do Requerido não prospera. É cediço que o limite estabelecido na Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, deve ser observado em relação ao custeio pelo Eg. TJDFT até o limite estabelecido no art. 7o da Portaria Conjunta 53 de 2011, alterada pela Portaria GPR 1.155 de junho de 2019, ou seja, até R$ 1.850,00. Todavia, extrai-se da interpretação do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta 101/2016, do art. 98, §3o, e do art. 515, V, ambos do CPC, que há a possibilidade de estipulação de valor acima do teto previsto, uma vez que tais dispositivos garantem ao perito nomeado o direito de cobrar o montante que ultrapassar tal limite, observada a condição suspensiva de exigibilidade de 05 (cinco) anos, nos casos em que vencido o beneficiário da justiça gratuita. Verifica-se que a referida norma transparece que ali foram estabelecidos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte tem aquela benesse. No caso dos autos, a perícia não será custeada pelo autor, mas, sim, pelos requeridos. Ademais, entendo que o valor proposto pelo Perito condiz com o trabalho pericial a ser realizado, com remuneração proporcional aos custos da prova, ao tempo exigido para a sua execução e às atividades que serão desenvolvidas, mormente em virtude da variedade e complexidade dos quesitos apresentados. Diante disso, entendo como razoável e proporcional a homologação do valor proposto a título de honorários periciais. Dispositivo. Ante o exposto, HOMOLOGO os honorários periciais no importe de R$7.500,00 (sete mil quinhentos reais). O valor será dividido entre os requeridos que terão o prazo de 10 (dez) dias para depósito de sua cota parte. O prazo do Distrito Federal deverá ser contabilizado em dobro. Após comprovação de depósito, intime-se o Perito para agendar a perícia e iniciar os trabalhos, atenta ao disposto no art. 466, "caput" e § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o Laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum simples de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnações, intime-se a digna perita para esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, retornem os autos conclusos. Nas razões do recurso, o agravante aduz que a manutenção da decisão está em desconformidade com os preceitos que regulam a forma de pagamento dos honorários periciais, especialmente quando uma das partes é beneficiária da justiça gratuita. Relata que a decisão não observou a limitação imposta pela Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, e o artigo 95 do CPC. Afirma que mesmo se trate de parte beneficiária de gratuidade de justiça é necessário observar os parâmetros constantes da tabela do respectivo Tribunal ou do CNJ. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão para que o valor da perícia seja fixado nos limites previstos no art. 95 do CPC. Preparo não efetuado porque a recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Este é o relatório. Decido. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC para o cabimento de agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pelas partes, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, é importante ressaltar que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo ao recorrente, uma vez que, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Destaca-se que as partes efetuaram o depósito referente aos honorários periciais, cada qual, a quantia de R$3.750,00, conforme recibos ID 154792795 e ID 156362020. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1693025, 07312299620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a decisão que homologa honorários periciais não se amolda às situações previstas no art. 1.015 do CPC e, não sendo o caso de flexibilização do referido rol, não pode ser objeto de reexame em agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator